Tribunal: TJMT
Processo: 1045620-72.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1045620-72.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES(A). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAG PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 39.779.978/0001-39 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 717.051.711-68 (APELADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), 53.650.873 LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA - CNPJ: 53.650.873/0001-06 (APELADO), LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA - CPF: 717.051.711-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E

M

E

N

T

A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA E MOTIVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada. A sentença determinou o restabelecimento e desbloqueio da
conta-corrente
empresarial, com disponibilização integral do saldo, sob pena de conversão em perdas e danos, além da fixação de sucumbência recíproca. A instituição financeira, inconformada, sustenta a legalidade do bloqueio e encerramento da conta com fundamento em cláusulas contratuais e na prevenção de fraudes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícito o encerramento unilateral de conta bancária pela instituição financeira com base em suspeita de fraude, sem comunicação prévia ao correntista; e (
ii
) estabelecer se é válida a condenação ao restabelecimento da conta, com aplicação de multa cominatória para garantir o cumprimento da obrigação de fazer.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva quanto aos danos causados por defeitos na prestação de serviços, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidado na Súmula 479 do STJ, bastando a demonstração do evento danoso, da conduta e do nexo causal.

4. O encerramento unilateral de conta bancária deve ser precedido de comunicação formal e motivada, salvo em hipóteses excepcionais de flagrante ilicitude devidamente comprovadas, conforme impõem os princípios da boa-fé objetiva, transparência e proteção da confiança legítima do consumidor.

5. A instituição financeira não comprovou ter comunicado previamente o encerramento da conta, tampouco demonstrou a existência de circunstâncias excepcionais que autorizassem a dispensa dessa formalidade, configurando falha na prestação do serviço.

6. O ônus probatório quanto à regularidade do encerramento da conta recai sobre a instituição financeira, sendo vedado transferi-lo ao consumidor, conforme o art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

7. A aplicação da multa cominatória, prevista no art. 537 do Código de Processo Civil, é medida legítima, eficaz e proporcional para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, assegurando a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes do encerramento unilateral de conta bancária sem prévia e motivada comunicação ao correntista.

2. A suspeita de fraude não exime o dever de comunicação e não justifica, por si só, o encerramento unilateral da conta sem observância das formalidades contratuais e legais.

3. A multa cominatória é medida legítima para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXII; CC,
arts
. 421 e 422; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CPC,
arts
. 537, 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 479; TJMT, Apelação Cível no 1030539-25.2020.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 26.01.2022; TJMT, Apelação Cível no 1016322-86.2023.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.07.2024; Apelação Cível no 1029304-69.2022.8.11.0003, rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PAGBANK PARTICIPACOES LTDA, com o fito de reformar a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela antecipada, proposta por LEONIDIO NUNES DE ALMEIDA em face da apelante, condenando a requerida ao restabelecimento e desbloqueio da
conta corrente
, com disponibilização integral do saldo, sob pena de conversão em perdas e danos. Igualmente, houve sucumbência recíproca, com condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, rateados na proporção de 70% para a requerida e 30% para o autor.

Inconformada, a
PagBank
Participações Ltda., em suas razões recursais, sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, justificando que o bloqueio e encerramento da conta se deram por suspeita de fraude e em prol da segurança jurídica de ambos, prevista contratualmente. Por isso, pugna pela improcedência dos pedidos, pela inaplicabilidade da multa cominatória, subsidiariamente, pelo afastamento da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos (Id. 286658893).

Em contrarrazões, o apelado defende a manutenção integral da sentença e o desprovimento da apelação (Id. 286658898).

Após a interposição do recurso e antes da remessa dos autos ao Tribunal, sobreveio decisão do Juízo de origem majorando a multa diária fixada para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, de R$5.000,00 (cinco mil) para até R$80.000,00 (oitenta mil reais) (Id. 286658905).

Preparo devidamente comprovado (Id. 287122363).

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Eminentes pares:

A controvérsia central submetida à apreciação deste Colegiado reside na análise da legalidade do bloqueio e encerramento unilateral da conta bancária empresarial do apelado e, consequentemente, na validade da obrigação de restabelecimento da conta.

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Danos Morais, com pedido de tutela de urgência, proposta por
Leonidio
Nunes de Almeida em face de
PagBank
Participações Ltda., alegando que teve sua conta bancária empresarial bloqueada e encerrada, sem prévia notificação, impedindo-o de acessar o saldo de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). Diante disso, pleiteou o restabelecimento da conta via tutela de urgência, a devolução do valor bloqueado com correção monetária e juros, além de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) (Id. 286658416).

Dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de defeitos na prestação dos seus serviços, sendo desnecessária a demonstração de culpa, bastando a verificação do evento danoso, da conduta e do nexo causal.

Não só, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça estabelece de forma expressa que:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
.

Com efeito, o relacionamento jurídico entre a instituição financeira e o correntista é regido, precipuamente, pela disciplina consumerista.

Nesse viés, sob a ótica da boa-fé objetiva, da transparência, do princípio da função social do contrato, da proteção da confiança legítima do consumidor, da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos nos artigos 421 e 422, ambos do Código Civil (CC), impõe-se às instituições financeiras o dever de comunicar previamente o encerramento da conta bancária, salvo hipóteses excepcionais de flagrante ilicitude, devidamente comprovadas.

Nesse sentido, tem sido o entendimento desta Corte, que se destaca:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - REVOGAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 2.025/1993 EM 01/01/2020, PELA RESOLUÇÃO No 4.753/2019 – NOVA RESOLUÇÃO OBRIGA INFORMAR O MOTIVO DA RESCISÃO UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO MATERIAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o, o encerramento unilateral de conta
bancaria
deve ser devidamente motivada. II – Assim, embora os bancos não sejam obrigados a manter contas correntes, o encerramento dessa espécie de serviço, quando por iniciativa da instituição financeira, deve ser motivada concretamente. (...)
(N.U 1030539-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022,
Publicado
no DJE 28/01/2022).

Na hipótese em comento, o
Pagbank
fundamentou o encerramento da conta na suposta detecção de fraude, invocando cláusulas contratuais permissivas do bloqueio e da retenção de valores em tais hipóteses. Entretanto, o que se observa dos autos é que o apelante não logrou demonstrar, de modo cabal, a efetiva comunicação prévia ao apelado acerca do encerramento da conta, tampouco a existência de circunstâncias que autorizassem, de forma excepcional, a dispensa dessa formalidade (Id. 286658449).

Por outro lado, o apelado acostou aos autos documentos comprobatórios de encerramento da conta, realizado de maneira unilateral e abrupta, sem oportunizar ao correntista qualquer possibilidade de contradita ou defesa, via de consequência, ocasionando impedimento de acesso à quantia ali existente e, ainda, apresentou as certidões de antecedentes criminais constando “nada consta” em nome dele (Id. 286658423, 286658449).

Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence à instituição financeira, uma vez que deve ser proporcionada ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC).

Diante da insuficiência de provas, devem ser aplicadas as regras de hermenêutica, segundo as quais, nessas hipóteses, decide-se em desfavor da parte a quem incumbe o ônus probatório.

Ainda que se admita que suspeitas de fraude possam justificar medidas cautelares por parte das instituições financeiras, como o bloqueio temporário de movimentações, tal prerrogativa deve ser exercida com estrita observância aos deveres de informação e lealdade contratual.

A atuação do banco, no caso concreto, extrapolou tais limites, uma vez que culminou no encerramento definitivo da conta, sem comprovação de procedimento regular e sem comunicação formal, ferindo, por conseguinte, o direito fundamental do correntista ao devido processo contratual.

Dessa forma, a ausência dessa formalidade caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil por eventuais prejuízos causados ao correntista.

Portanto, mostra-se evidente a ilicitude do procedimento adotado pela instituição financeira apelante no encerramento unilateral da conta bancária empresarial do apelado, cuja conduta afrontou os princípios basilares do direito contratual e consumerista e, consequentemente, gera a obrigação de restabelecimento da conta.

Assim, inevitável reconhecer que a indisponibilidade dos recursos financeiros causados ao apelado caracterizou dano moral, porquanto, sem dúvida, geraram desconforto, aflição e transtornos, que excederam ao mero aborrecimento, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil: “A indenização mede-se pela extensão do dano.”

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

3. O encerramento unilateral de conta corrente sem prévia notificação e motivação afronta as disposições do art. 5o da Resolução no 4.753/2019 do BACEN e os princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

4. Configurada a falha na prestação do serviço, é evidente o dano moral, uma vez que o encerramento abrupto da conta utilizada pela parte autora para suas operações financeiras ultrapassa o mero dissabor, causando prejuízo significativo.

(...)

Teses de julgamento: “O encerramento unilateral de conta corrente sem a observância dos requisitos legais de prévia notificação e motivação constitui falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.” (...).
(N.U 1029304-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2024,
Publicado
no DJE 16/12/2024).

Quanto a aplicação da multa, encontra respaldo no artigo 537 do Código de Processo Civil, como meio legítimo, eficaz, de natureza coercitiva e de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para compelir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer e garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a r. sentença em todos os seus termos. Por consequência, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 12% (doze por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (
1a VOGAL):

Peço vista dos autos
para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (
2
o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE
25 DE
JUNHO
DE 2025
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho, na íntegra, o voto da eminente relatora, Desa
Serly
Marcondes Alves.

Restou demonstrado que o encerramento unilateral da conta bancária do autor, precedido de bloqueio de valores expressivos, ocorreu sem prévia notificação formal e sem comprovação idônea da alegada fraude. Ainda que cláusulas contratuais prevejam tal possibilidade, a medida adotada exige, no mínimo, o respeito aos princípios da boa-fé, da transparência e do contraditório.

As telas internas juntadas pela instituição financeira não se revelam suficientes para justificar o encerramento da conta e a retenção dos valores, configurando, portanto, falha na prestação do serviço.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e caracterizada a conduta ilícita, é de rigor a manutenção da sentença quanto à reparação por danos materiais e morais, bem como da multa cominatória imposta.

Assim, acompanho a ilustre Relatora para negar provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Acompanho o voto
da
Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025